Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA COTAS. PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. COMISSÃO AVALIADORA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse reconhecida a sua autodeclaração como sendo pessoa parda, de modo a permanecer lista de aprovados dentro das cotas de vagas destinadas às pessoas negras/pardas para o cargo de analista em atividades de trânsito do concurso público do Detran/DF. Em seu recurso assinala que na avaliação de heteroidentificação recebeu a resposta “indeferido”, sem maiores explicações para justificar o motivo de não ser considerado pessoa parda, de modo que ausente a indicação de quais as características fenotípicas que faltam para ser considerado pardo, o que demonstra a ausência de motivação do ato impugnado. Aponta que o edital do concurso indicou que seriam adotados os critérios de cor ou raça utilizados pelo IBGE, o qual adota o método da auto identificação, indicando as opções branco, preto, amarelo ou pardo. Defende que a heteroidentificação não pode ser adotada como critério absoluto, sendo que as fotos são suficientes para comprovar que o recorrente se enquadra no fenótipo “pardo”. Ainda, destaca que foi aprovado na UNB via sistema de cotas, confirmado que se enquadra como pessoa parda.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Consta no edital do concurso que: “4.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no Concurso Público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (...) 4.2.9. A Comissão de Heteroidentificação será composta por 5 (cinco) membros e utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no Concurso Público. 4.2.10. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação”.

IV. Assim, e em conformidade com o que se extrai da Lei no 12.990/2014, ainda que o candidato se autodeclare preto ou pardo, é necessária a confirmação do alegado por meio de processo de heteroidentificação pela comissão do concurso, conforme previsto no edital. Destaca-se, inclusive, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.

V. Relevante destacar que somente é possível ao Judiciário analisar o mérito da avaliação no concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame. No caso, constata-se que o edital do concurso elucidou que o critério de heteroidentificação seria o fenótipo, que analista os aspectos visíveis do candidato, avaliado por cinco membros, sendo que a parte ré elucidou que “houve unanimidade entre os integrantes da Comissão quanto ao não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato”. Desse modo, a alegação de que já foi aprovado anteriormente em vaga para cotas, e a juntada de relatório médico afirmando que o autor “apresenta cabelos e olhos escuros, pele morena, sempre bronzeia e com facilidade ao se expor ao sol, sendo classificado como fototipo 4 de Fitzpatrick” não é suficiente para atestar flagrante ilegalidade na avaliação do fenótipo efetuada por cinco membros, bem como porque a aprovação anterior em vaga para cotas não vincula a comissão avaliadora. Assim, constata-se que o indeferimento da inclusão do autor na vaga para cotas foi decorrente da regular aplicação da regra do edital, de modo que ausente flagrante ilegalidade.

VI. Ademais, não há que se falar em ausência de motivação, visto que o indeferimento da pretensão da parte autora foi decorrente de não ser considerado preto/pardo na heteroidentificação prevista no edital, sendo inclusive concedido prazo para recurso na via administrativa.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.